Tribunal: TJDFT
Processo: 0765939-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA ARGUMENTO NECESSÁRIO AO COMPLETO JULGAMENTO DA DEMANDA. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao abono de permanência a partir de 03/07/2019. A parte recorrente afirma que preencheu os requisitos para aposentadoria em 03/07/2019, porém permaneceu em atividade, fazendo jus ao recebimento retroativo do abono de permanência. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Com efeito, verifica-se que a recorrente pediu o reconhecimento do direito ao abono de permanência a contar de 03/07/2019. O Distrito Federal, por sua vez, afirma que os requisitos foram preenchidos apenas em 10/12/2019, quando houve a publicação no DODF da averbação de tempo de serviço da parte autora, cujos efeitos somente poderiam ser considerados a partir de então, conforme no § 1o do art. 31, da Portaria SEEDF no 259, de 15/10/2013 (ID 68393628, pg. 5). A sentença, contudo, não teceu qualquer argumento a respeito, limitando-se a aderir ao reconhecimento feito pelo réu a partir de 10/12/2019. Assim, mostra-se evidente que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não sendo, portanto, considerada fundamentada, na forma do art. 489, § 1o, IV do CPC.
IV. Recurso CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença por falta de fundamentação.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.